Tribunal: TJSP
Processo: 1025969-59.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. Sentença deextinção. Insurgência do autor. Pretensão de reconhecimento de prescrição aquisitiva de imóvel objeto de herança e ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da usucapião, conforme entendimento do C. STJ. Ausência de indícios de "animus domini". Sobrinha coerdeira que informou a irregularidade da partilha. Sentença

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. Sentença deextinção. Insurgência do autor. Pretensão de reconhecimento de prescrição aquisitiva de imóvel objeto de herança e ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da usucapião, conforme entendimento do C. STJ. Ausência de indícios de "animus domini". Sobrinha coerdeira que informou a irregularidade da partilha. Sentença mantida. Recurso desprovido.